Tribunal: TCU
Processo: 023.410/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6235/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 023.410/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aline Vilhena Lisboa (XXX.268.807-XX); Ana Paula dos Santos Matos (XXX.276.277-XX); Andre Reis de Brito (XXX.010.947-XX); Caroline Mendes da Silva (XXX.540.857-XX); Emanuelle Ferraz Baptista (XXX.797.147-XX); Fernando Souza Cardoso (XXX.271.847-XX); Frederico do Nascimento Paulo (XXX.934.797-XX); Gabriel Jesus de Oliveira Gaia (XXX.344.907-XX); Italo Waddington Cruz (XXX.744.347-XX); Rita de Cassia de Oliveira e Silva (XXX.508.257-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Rio de Janeiro 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.